Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702885-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. BATISTA RODRIGUES AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DANTAS SOUTO DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0708833- 11.2025.8.07.0004 que acolheu a impugnação e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 3.868,02, bloqueada na conta poupança da devedora. Objetiva o agravante a manutenção dos valores bloqueados para garantia da execução. No entanto, foi constatado nos autos de origem que o valor foi liberado em favor da devedora antes do ajuizamento do presente agravo. Intimado, o agravante confirmou que não há valores para serem desbloqueados (ID 78262935). Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito